Tribunal: TJBA
Processo: 8035392-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035392-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAELSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RENDA LÍQUIDA EXPRESSIVA. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS EM COMPARAÇÃO AOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público em sede de Mandado de Segurança, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando que aufere rendimentos líquidos mensais entre R$ 8.333,40 e R$ 9.191,49, frente a um custo processual total estimado em R$ 651,08. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 2º, do CPC), a qual foi elidida pelos contracheques acostados, que demonstram capacidade contributiva incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. 4. O valor total das despesas processuais (aproximadamente R$ 651,08) representa fração ínfima da renda líquida do recorrente, não possuindo o condão de comprometer seu sustento ou de sua família. 5. O rito do Mandado de Segurança não prevê a condenação em honorários advocatícios de sucumbência (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009), o que reduz significativamente o risco financeiro da demanda. 6. O acesso à justiça resta garantido pela possibilidade de parcelamento das custas, conforme autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC e pela legislação estadual pertinente, medida suficiente para adequar o pagamento à disponibilidade financeira momentânea do jurisdicionado sem a necessidade de isenção total. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando a prova dos autos demonstra que a parte aufere renda líquida elevada e compatível com o custeio das despesas processuais, mormente quando estas representam valor ínfimo diante dos vencimentos, não há risco de condenação em honorários sucumbenciais e existe a possibilidade legal de parcelamento". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0084035-87.2020.8.19.0000; TJMG, Agravo Interno n. 1.0000.22.066914-7/002; TJRO, Agravo de Instrumento n. 0804251-05.2024.8.22.0000; TJPR, Agravo de Instrumento n. 0076924-94.2024.8.16.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0097137-45.2021.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA